Tribunal: TJMT
Processo: 1003691-87.2021.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003691-87.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ADEMILSON ROSA DE ANDRADE - CPF: 488.511.241-91 (RECORRENTE), FLAVIA ROSA NICANOR DE SOUZA - CPF: 705.218.161-49 (ADVOGADO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (RECORRIDO), 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 26.669.170/0001-57 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1003691-87.2021.8.11.0001

Origem:
PRIMEIRO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
DE CUIABÁ/MT

Recorrente:
ADEMILSON ROSA DE ANDRADE

Recorrid
a
:
123 VIAGENS E TURISMO LTDA
e

GOL LINHAS AÉREAS

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
29-05 A 02/06/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS

MORAIS
.
RELAÇÃO DE CONSUMO.
SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO
.

DESISTÊNCIA DE VIAGEM EM RAZÃO DA
COVID-19
.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS.
PEDIDO DE
CANCELAMENTO SEQUER ANALISADO
.
TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO DO PROBLEMA NA SEARA ADMINISTRATIVA SEM ÊXITO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS EXCEPCIONALMENTE CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
SENTENÇA REFORMADA
.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que
o
consumidor postula reparação por danos materiais e morais, aduzindo o seguinte:
a)
que adquiriu passagens aéreas junto às empresas demandadas no valor de
R$ 927,28 (novecentos e vinte e sete reais e vinte e

oito centavos)
;
b)
que em razão d
e ter testado positivo próximo
a
viagem
desistiu
de ir visitar a genitora idosa;

c)
que
solicitou antecipadamente
o cancelamento ou
remarcação do voo, no entanto, seu pedido
sequer foi analisado pelas empresas
administrativamente.

2
.
O
consumidor
desistiu da viagem outrora programada para dia
31/12/2020

e
m razão d
e ter testado positivo para
COVID-19 e
, diligentemente, requereu a remarcação do voo com antecedência, no entanto, o pedido
sequer
foi
analisado, nos termos dos e-mails colacionados na exordial
.

3
.
A
desistência
da consumidora de realização da viagem contratada foi
por motivos
de caso fortuito e força maior, ante seu estado de saúde (positivado para COVID/19)
e, nesse caso
,
o reembolso deve ocorrer sem a retenção de multa.

4
.
Em razão disso, faz jus o Recorr
ente
do valor adimplido pelas passagens aéreas
e não usufruído, tal como postulado na exordial.

5.
Outrossim
, os
danos morais, no caso, revelam-se configurados, ante o descaso das empresas demandadas perante
o
consumidor. Com efeito, rest
ou
comprovada as tentativas de resolução do problema na seara administrativa, sem êxito.

6
.
A toda evidência, quando a prestadora de serviço soluciona prontamente o infortúnio, minimizando eventuais transtornos e aborrecimentos, não se verifica a configuração do dano moral. No entanto, quando sua conduta é de resistência a reparação do erro cometido, fazendo com que
o
consumidor seja
submetid
a um calvário massacrante para o fim de obter o seu direito, caracteriza-se o dano moral.

7
. Aplica-se no caso, a teoria do desvio produtivo do consumidor, já homenageada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (
REsp
1737412/SE), segundo a qual:
“
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável”.

8
. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9
.
Quantum
indenizatório
a ser
fixado em R$
5.
000,00 (
cinco
mil reais), que se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito d
a
consumidor
a
e com suficiente carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza.

1
0
.

Sentença reformada.

1
1.

Recurso
conhecido e
parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que o consumidor postula reparação por danos materiais e morais, aduzindo o seguinte:
a)
que adquiriu passagens aéreas junto às empresas demandadas no valor de R$ 927,28 (novecentos e vinte e sete reais e vinte e oito centavos);
b)
que em razão de ter testado positivo próximo
a
viagem desistiu de ir visitar a genitora
idosa;
c)
que solicitou antecipadamente o cancelamento ou remarcação do voo, no entanto, seu pedido sequer foi analisado pelas empresas administrativamente.

Contestado o feito, foi proferida sentença de
improcedência
.

Inconformad
o
,

o

Recorrente
ADEMILSON ROSA DE ANDRADE
nas razões recursais

pugna pelo provimento do recurso,
a fim de que as empresas
Recorrida
s
sejam condenadas
ao pagamento de indenização p
or danos materiais e morais
.

Em contrarrazões (
ID
130485844
),
a empresa
Recorrid
a

GOL LINHAS AÉREAS S/A
refuta
as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023